Tribunal: STF
Processo: MS 40015
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. PENA DE SUSPENSÃO POR DOIS DIAS APLICADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO PELO CNMP. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. ART. 102, I, “r”, DA CF. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DISCUSSÃO SOBRE A DOSAGEM E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - Caso em exame



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao mandado de segurança, com base nos seguintes fundamentos: i) o CNMP atuou nos limites da competência conferida pelo art. 130-A, § 2º, III, da CF; ii) incompetência do STF para conhecer de decisão emanada do CNMP, na hipótese de deliberação negativa; iii) ausência de direito líquido e certo; iv) a discussão acerca da dosagem e da proporcionalidade de sanções aplicadas em face da prática de infrações disciplinares demanda dilação probatória, o que é incompatível com a via do writ. 



    II - A questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é possível ou não, afastar tais fundamentos, sob o argumento de que a infração disciplinar aplicada não estaria prevista em lei ou regulamento. 



    III - Razões de decidir 



    3. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. No presente recurso não foram atacados, especificamente, os itens ii e iv, acima enumerados. 



    IV - Dispositivo



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.